Tribunal: TJDFT
Processo: 0717637-56.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. PREPOSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condená-la a: (i) Remover o nome da demandante dos órgãos de proteção do crédito; (ii) Indenizar a autora em R$ 2.000,00 por danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente inexistir qualquer tipo de má-fé da administradora de benefícios, pois houve falha na informação/orientação de um corretor que não tem conexão com a recorrente. Acrescenta que o objetivo da recorrida foi alcançado (cancelamento do plano de saúde) e que “o ocorrido deve ser classificado como um mero dissabor contratual ou uma pequena falha procedimental na comunicação, que não tem o condão de configurar abalo à honra ou à personalidade que extrapole o cotidiano”. Assevera que a recorrida negligenciou seu dever de conferir o procedimento no contrato formal. Por fim, requer a improcedência do pedido autoral.
3. Foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se em apurar a existência de danos morais em virtude de negativação indevida, no contexto de cancelamento de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra a autora, em síntese, que sempre pagou pontualmente seu plano de saúde, mas ao solicitar o cancelamento foi orientada por funcionário da operadora a apenas interromper os pagamentos, garantindo que o contrato seria cancelado automaticamente após 10 dias. Contudo, dois meses depois, recebeu cobrança de parcelas em atraso e descobriu que seu nome havia sido negativado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a questão ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).
7. O entendimento do c. STJ é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.478.429/SP), sem que seja necessária, portanto, a demonstração dos prejuízos, os quais são presumidos.
8. Destaca-se que o corretor de seguros, ao intermediar a contratação de planos de saúde em nome da operadora, atua como seu representante e preposto. Dessa forma, a operadora fica vinculada às condições da oferta apresentada ao consumidor, inclusive quanto aos termos do modo de cancelamento do plano de saúde repassado à consumidora, que, no caso concreto, são incontroversos. Assim, mostra-se indevida a inscrição do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, porquanto não recebeu a informação adequada quanto ao cancelamento do plano de saúde. Nada impede, todavia, a responsabilização solidária do corretor de seguros em ação autônoma se assim a recorrente julgar pertinente. Precedente TJDFT: Acórdão no. 2048286.
9. Nesse contexto, mantém irretocável a sentença vergastada, inclusive quanto ao montante fixado, porquanto não há pedido de minoração no recurso interposto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.478.429/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 10.6.2024;
TJDFT, Acórdão 2048286, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 17.9.2025.